Tribunal: TJMT
Processo: 8017255-47.2017.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO TEODORO DA SILVA - CPF: 924.299.121-04 (RECORRENTE), WAGNER MENDES DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 006.024.491-70 (ADVOGADO), EMANUEL TORRES FRANCA - CPF: 007.858.241-54 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (RECORRIDO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

8017255-47.2017.8.11.0003

Data do Julgamento:

28/02/2023

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis

Recorrente:

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrido:

FRANCISCO TEODORO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL CAUSADO PELA RECORRIDA. DERRAMAMENTO DE ESGOTO NÃO TRATADO NO RIO VERMELHO. PESCADOR PROFISSIONAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DA ATIVIDADE DE PESCA, PREJUDICANDO O SUSTENTO DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS SUPOSTOS PREJUÍZOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais proposta pelo Recorrido em razão de suposto dano ambiental que resultou na antecipação do período defeso.

2.
Não há nos autos a comprovação de que o Recorrido tenha suportado prejuízo materiais ou morais decorrentes da antecipação do período defeso.

3.
Em verdade, o Recorrido sequer comprova o exercício de pesca profissional, tendo em vista que a sua carteira se encontrava vencida desde o dia 02/01/2010 e os danos ambientais ocorreram no ano de 2016.

4.
Por tais considerações, a sentença deverá ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

5
. Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação indenizatória por danos materiais e morais proposta pelo Recorrido em razão de suposto dano ambiental que resultou na antecipação do período defeso.

Em síntese, informa que na data de 18/09/2016, houve extravasamento de esgoto
in natura
no local denominado Estação Elevatória de Esgoto de Vila Canaã, no Município de Rondonópolis-MT, despejado no Córrego do Bambu, afluente do Rio Vermelho.

Também, que, nos dias 18/09/2019, 20/03/2016, 23/09/2016, 25/09/2016, 04/10/2016, 11/10/2016, 15/10/2016 e 17/10/2016, ocorreram novos derramamentos, totalizando a estimativa de noventa e três horas de despejo de esgoto não tratado no Rio Vermelho.

Em decorrência de tais fatos, o Ministério Público determinou a suspensão da pesca na região, o que impactou diretamente a subsistência da reclamante, pescadora profissional. Busca a reparação pelos danos materiais e morais experimentados.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a empresa Recorrente em danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a Recorrente, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados pelo Recorrido.

O Recorrido regularmente intimado deixou de apresentar as contrarrazões ao Recurso interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

O fato de ter ocorrido o despejo de poluentes no córrego do Bambu, o qual desagua o Rio Vermelho 12 dias antes do período do defeso, bem como, a indicação de serem evitadas a pesca nos 25 km abaixo da foz do aludido córrego com o Rio Vermelho, por si só não traduz no direito ao dano material e moral conforme sustentou o Recorrido.

Não há nos autos qualquer comprovação em relação ao seu suposto prejuízo, não há sequer a comprovação de que o Recorrido exercia pesca profissional no período, tampouco, o lucro diário, ainda que por estimativa.

Ademais, há de expor que a situação não se enquadra na relação de consumo, portanto, caberia ao Recorrido o ônus probatório de suas alegações.

Outrossim, o TAC firmado entre o MPE com a empresa Recorrente SANEAR, a qual reconheceu a responsabilidade pelo dano ambiental e ainda se comprometeu em entregar 90 cestas básicas para o período, sanando os prejuízos, de todos os pescadores filiados à colônia de pescadores, conforme consta do TAC.

Ademais, ao realizar busca pelo sistema PROJUDI se constata a propositura de mais de 90 ações ajuizadas sobre o tema, o que já levanta uma certa atenção às demandas ora discutidas, bem como, de que, em algumas das ações sequer se comprova a condição efetiva de pescador na época dos fatos, com a apresentação de carteira de pescador vencida, situação evidenciada nesse feito.

O Recorrido está com a sua carteira profissional de pesca vencida desde o ano de 2010 (id no 127067311) e o dano ambiental ocorreu no ano de 2016, portanto, o Recorrido não logrou êxito em comprovar a sua situação regular de pescador profissional, quiçá os prejuízos supostamente suportados.

A propósito, em outras oportunidades esta Turma Recursal já se manifestou sobre o tema:

RECURSO INOMINADO ? RELAÇÃO DE CONSUMO ? PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA ? PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA ? SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO ? EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO ? INVASÃO DO LEITO DO RIO ? ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À ATIVIDADE DE PESCA ? PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ? INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA ? DERRAMAMENTO DE DEJETOS NO RIO VERMELHO ? ACIDENTE AMBIENTAL ? LIMITAÇÃO DA ÁREA ATINGIDA ? FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS ATINGIDAS ? AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À ATIVIDADE DE PESCA ? POSSIBILIDADE DE PESCA EM OUTROS LOCAIS ? AUSÊNCIA DE DANO MATERIAL E MORAL ? SENTENÇA REFORMADA ? RECURSO PROVIDO. (RI no 0010564-22.2018.811.0003, Relatora Lúcia Peruffo, Data do Julgamento: 15/03/2019).

RECURSO INOMINADO ? AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? ACIDENTE AMBIENTAL ? DERRAMAMENTO DE ESGOTO EM RIO ? PESCADOR PROFISSIONAL ? LIMITAÇÃO PARA PESCA ? DANO MORAL ? NÃO COMPROVADO ? SENTENÇA REFORMADA ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil. (RECURSO CÍVEL INOMINADO VIRTUAL No 0010555-60.2018.811.0003, Relator Sebastião de Arruda Almeida).

Portanto, a improcedência da demanda é medida que se impõe, devendo a sentença ser reformada integralmente.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do teor do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023